Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-93.2021.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000504-93.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER RODRIGUES FERREIRA - CPF: 580.516.601-10 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000504-93.2021.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Wagner Rodrigues Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA REALIZADA ACIMA DA MÉDIA. FATURA CANCELADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CURSO DA AÇÃO. FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que o consumidor recebeu uma fatura acima de sua média de consumo, no valor de R$ 4.070,75, com vencimento em 12/04/2021, a qual, no curso desta demanda, foi cancelada pela concessionária de energia elétrica.

2.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Pelo quadro apresentado nos autos é evidente que a cobrança imputada ao consumidor demonstra-se efetivamente indevida, posto que decorrente de ato ilícito praticado pelo requerido. Diante da ilegalidade da cobrança, declaro inexigível o débito no valor de R$ 4.070,75 (quatro mil e setenta reais e setenta e cinco centavos)”.

3.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código do Processo Civil, da demanda para (1o) DECLARAR a inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 4.070,75 (quatro mil e setenta reais e setenta e cinco centavos), e julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura declarada inexigível.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022